Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052721-98.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: ERASMO PEREIRA DE ARAUJO, ANDREA MORAIS PEREIRA CARDOSO, EVA VILMA DE ARAUJO, MARIA PEREIRA DE ARAUJO, EDY PEREIRA DE ARAUJO, EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO, EDITE PEREIRA DE ARAUJO, HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO, EDU PEREIRA DE ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor no limite de 10 (dez) salários-mínimos estabelecido pela Lei Distrital 3.624/2005, para pagamento dos honorários contratuais apurados nos cálculos de ID 22629754, conforme renúncia do crédito excedente, formulada na petição de ID 27446832, pelo escritório de advocacia titular do crédito. Brasília, 8 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator